Tribunal: TJSP
Processo: 2058320-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – Questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos – TEMA 973 do STJ – Tese firmada que reconhece serem devidos os honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados – O teor do art. 85, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – Questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos – TEMA 973 do STJ – Tese firmada que reconhece serem devidos os honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados – O teor do art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afastou a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ – Superada a Súmula 519/STJ – Casuística em exame que se amolda perfeitamente à tese do Tema 793 – Decisão reformada – Acolhimento do reclamo recursal, para fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 1oe 3o do CPC – Reconhecido como devido o reembolso do preparo recursal - Agravo de instrumento provido.